Tribunal: CARF
Processo: 16048.720333/2017-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.720333/2017-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.074 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
ORICA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.720333/2017-07
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 107-017.678 – 2a Turma/DRJ07,
Sessão de 27 de setembro de 2022, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Do lançamento:
O presente processo trata De Auto de Infração de fls. 02/06, lavrado pela DRF/Taubaté-
SP e cientificado à interessada acima qualificada em 17/08/2017, conforme Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 18, para exigência de Multa Isolada por
Compensação não Homologada, no valor de R$ 37.111,47, referente a 50% do valor
não homologado de R$ 74.222,93 (Despacho Decisório do processo no
10860.901.607/2014-46, objeto da DComp no 22057.60301.220514.1.3.04-3705,
conforme detalhamento constante do anexo de fls. 07/08.
A penalidade teve como base legal o parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, introduzido pelo art. 62 da Lei no 12.249/2010.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a autuada apresentou, em 18/09/2017, a impugnação
de fls. 23/36, onde argui a tempestividade, descreve a autuação, o pedido de restituição
e seu julgamento que originaram a multa, e, em apertada síntese:
Pede a suspensão da multa objeto do presente processo até o julgamento em definitivo
na esfera administrativa da manifestação de inconformidade objeto do processo no
10860.901.607/2014-46;
Argui a inconstitucionalidade e ilegalidade do parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996 e da exigência da multa nele prevista, conforme
discussão levada ao Supremo Tribunal Federal-STF pela Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905 e pelo Recurso Extraordinário no 796939, no qual foi
reconhecida a repercussão geral; e,
Discorre sobre a caracterização da denúncia espontânea e aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional-CTN.
Encerra pedindo o cancelamento integral do crédito tributário ou sua suspensão até
decisão final do STF.

A 2a Turma/DRJ07 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...)
Do Mérito:
Da arguição de inconstitucionalidade:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

A interessada arguiu que a multa aplicada viola os princípios constitucionais do direito
de petição, garantia do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, vedação ao
confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Há que se observar, preliminarmente, que o lançamento atende integralmente aos
preceitos de ordem pública expressos no art. 142 da Lei 5.172/66 – CTN e que o auto de
infração foi lavrado por autoridade competente, apresentando, portanto, os requisitos do
art. 10 do Decreto 70.235/72 – PAF. Nesse sentido, o auto de infração contém o
enquadramento legal da infração atribuída ao interessado e com descrição clara e
sucinta dos fatos, permitindo conhecer perfeitamente a infração que foi apurada.
Ademais, observa-se que o interessado recebeu cópia do auto de infração, tendo
impugnado livremente o lançamento, demonstrando entender plenamente a autuação,
garantindo se no presente processo, assim, de fato, o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
A multa foi aplicada com base no §17 do art. 74 da Lei no9.430/96, que assim
estabelece:
(...)
Neste ponto, é fundamental esclarecer que na tipificação legal da multa aplicada ao caso
concreto, conforme artigo acima transcrito, não há qualquer menção ao fato de que a
infração apurada deva estar condicionada à comprovação pelo fisco de que tenha
ocorrido abuso do exercício do direito ou má‐fé do contribuinte, ou mesmo dolo
específico, tampouco existe qualquer ressalva na referida norma que afaste a aplicação
da penalidade em razão do infrator ter supostamente agido de boa-fé.
Desta forma, é suficiente a comprovação por parte do Fisco que a declaração de
compensação não tenha sido homologada para aplicação da multa isolada de 50% sobre
o valor do débito, em observância ao princípio da legalidade, conforme ocorrido neste
caso.
É relevante esclarecer que, nos termos do parágrafo único do Art. 142 da Lei
no5.172/66, “A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.”
Desta forma, o agente fiscal limitou-se a aplicar a legislação tributária vigente à época
dos fatos, a qual o julgador administrativo é vinculado, levando a efeito a punição
estipulada pelo legislador, inclusive, a norma legal aplicada não concede qualquer
discricionariedade no tocante à dosimetria da punição, cabe aplicá-la ou não, sendo
suficiente que se caracterize a situação descrita na lei para que haja a aplicação da
punição, por dever de ofício e observância ao princípio da legalidade.
Em que pese o artigo 74, da Lei no 9.430/96 ser objeto de Ação Direta de
Inconstitucionalidade ‐ ADI no 4905 e RE 796.939/RS, com repercussão geral
reconhecida, ainda não se tem notícia de decisão do STF ou que tenha sido declarada a
inconstitucionalidade da norma, estando nesta data o julgamento (re)marcado para 01 de
junho de 2022 (http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242).
Trata-se de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico e além disso é
cediço que a aferição da constitucionalidade da legislação tributária só pode ser feita
pelo Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a todos os seus agentes,
o estrito cumprimento dos atos regularmente editados.
Assim, questões de inconstitucionalidade não são oponíveis na esfera administrativa
como já se encontra, aliás, expresso no diploma que rege o processo administrativo
fiscal (Decreto no 70.235/72), vide texto abaixo após alteração da Lei no 11.941/09:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

(...)
Desta forma, uma vez instituída a multa pecuniária ao caso, incabível à Administração
deixar de aplicá-la ou atenuar sua aplicação, em razão de critérios subjetivos ou mesmo
dúvidas referentes à inconstitucionalidade dos dispositivos legais, inseridos
legitimamente no Ordenamento Jurídico pelo poder legislativo e não afastados pelo
poder judiciário.
Destarte, rejeito as alegações com relação a este item.
Da suspensão da exigibilidade:
(...)
Por fim, as alegações da interessada referentes à denúncia espontânea e aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional-CTN, se referem ao pedido e objeto do processo no
10860.901.607/2014-46, e não à multa do do presente processo, mesmo que decorrente
da não homologação daquele pedido, que deve ser tratada exclusivamente naquele
processo. Da
Conclusão:
Face a todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
MANTER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO de Multa Isolada por Compensação não
Homologada, no valor de 37.111,47, suspendendo-o, por força do inciso 18, do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, independente de apresentação de recurso
ao CARF, até decisão final na esfera administrativa da manifestação de inconformidade
contra a não homologação de compensação, objeto do processo no 10860.901.607/2014-
46, devendo a ele ser juntado.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento além de
suscitar preliminar de sobrestamento do presente processo administrativo enquanto pendente de
julgamento definitivo do processo de crédito n.o 10882.901607/2014-46.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

DA
PRELIMINAR
DE
SOBRESTAMENTO
DO
PRESENTE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO ENQUANTO PENDENTE DE JULGAMENTO DEFINITIVO DO
PROCESSO DE CRÉDITO N.o 10882.901607/2014-46

Destaca-se que a recorrente suscitou preliminar de sobrestamento do presente
feito até que houvesse o julgamento em definitivo do processo de crédito de no
10882.901607/2014-46, para tanto sustentou, in verbis:
(...)
8. Conforme relatado, o presente Processo Administrativo está intimamente ligado à
discussão travada nos autos do Processo Administrativo de crédito no
10882.901607/2014-46.
9. Foi em razão do despacho decisório proferido no referido processo de crédito que se
lavrou o presente Auto de Infração, para a cobrança de multa isolada de 50% pela não
homologação de compensação. Assim, buscou-se o cancelamento deste AIIM em razão
da pendência da solução da controvérsia em estágio definitivo.
10. Neste ensejo, para se evitar decisões contraditórias, é necessário o sobrestamento
destes autos, até que se decida o referido caso, ainda pendente de julgamento definitivo,
sem prejuízo da análise das especificidades e argumentos autônomos do presente
contencioso.
(...)12. Assim, a Recorrente pleiteia, preliminarmente, o sobrestamento destes autos até
decisão definitiva do Processo Administrativo de crédito no 10882.902845/2017-63.
Nesse sentido, por concordar integralmente com os fundamentos utilizados pelo
Acórdão recorrido, me sirvo da permissão do art. 59, parágrafo 3o do RICARF, para reproduzir
na integra os termos da rejeição da preliminar de sobrestamento suscitada, in verbis:
(...)Quanto à suspensão do presente processo até o julgamento final da Ação Direta de
Inconstitucionalidade ‐ ADI no 4905 e RE 796.939/RS e/ou julgamento final na esfera
administrativa da manifestação de inconformidade e recurso objeto do processo no
10860.901.607/2014-46, inexiste previsão legal no Decreto no 70.235, de 1972, que
regula o Processo Administrativo Fiscal, autorizando tal suspensão de trâmite
processual.
Frise-se, por oportuno, que o processo administrativo é regido por princípios dentre os
quais o da oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua
decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei n.o 9.784, de 1999). Assim, a autoridade
julgadora não pode suspender o processo com litígio regularmente instaurado pela
apresentação da impugnação, senão em face da apresentação de recurso voluntário (art.
56 do Decreto no 70.235/1972).
Vale lembrar que à luz do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional-CTN, em face da apresentação da impugnação de
fls. 10/14, o crédito tributário encontra-se suspenso até o presente julgamento e, pelo
mesmo inciso, voltará a ser suspenso no caso de apresentação de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Já quanto à exigibilidade e cobrança da multa de ofício objeto do presente processo,
independente da apresentação do recurso ao CARF, deve ser a mesma suspensa até o
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

julgamento final na esfera administrativa da manifestação de inconformidade e recurso
contra a não homologação de compensação, objeto do processo no 16327.901328/2014-
14, que originou a multa objeto do presente processo, por força do inciso 18, do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o ...
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013) (G.N.)
Por fim, as alegações da interessada referentes à denúncia espontânea e aplicação do art.
138 do Código Tributário Nacional-CTN, se referem ao pedido e objeto do processo no
10860.901.607/2014-46, e não à multa do do presente processo, mesmo que decorrente
da não homologação daquele pedido, que deve ser tratada exclusivamente naquele
processo.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de sobrestamento do presente processo
administrativo.
MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16048.720333/2017-07

novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, por não remanescer suporte
legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 99
DF CARF MF
Original